Tribunal: TJES
Processo: 5004651-73.2025.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004651-73.2025.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. OPERAÇÃO MOSAICO. ALEGAÇÃO DE PROPRIEDADE FORMAL DA EMPRESA RECORRENTE. INDÍCIOS DE UTILIZAÇÃO DE INTERPOSTAS PESSOAS (“LARANJAS”). BEM SUPOSTAMENTE ADQUIRIDO COM PRODUTO DE CRIME. INTERESSE AO PROCESSO (CPP, ART. 118). IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de restituição de veículo, apreendido em poder de denunciado em ações penais decorrentes da Operação Mosaico. A apelante sustenta ser a legítima proprietária do bem, adquirido licitamente para uso empresarial, e requer a restituição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a apelante comprovou a propriedade formal e a origem lícita do veículo; (ii) estabelecer se o bem ainda interessa ao processo penal, nos termos do art. 118 do Código de Processo Penal, de modo a impedir a restituição neste estágio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 118 do CPP impede a restituição de coisa apreendida antes do trânsito em julgado, enquanto interessar ao processo, seja como prova, produto ou instrumento do crime.

4. O art. 120 do CPP admite a restituição apenas quando não houver dúvida sobre o direito do reclamante, o que não se verifica no caso, diante de elementos que indicam a vinculação do veículo à atividade criminosa investigada.

5. As investigações da Operação Mosaico apontam Alexander dos Santos como verdadeiro proprietário e administrador da empresa formalmente registrada em nome de sua ex-esposa, sócia da apelante, evidenciando utilização de interposta pessoa (“laranja”) para ocultação patrimonial.

6. O “modus operandi” identificado revela forte indício de que o veículo possa ter sido adquirido com recursos ilícitos, sendo relevante às apurações e passível de confisco (CP, arts. 91 e 91-A).

7. A jurisprudência do STJ e TRFs é firme no sentido de que, ausente comprovação inequívoca da propriedade lícita e persistindo interesse da persecução penal, a restituição deve ser indeferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
:

1. A restituição de bens apreendidos somente é cabível quando não houver dúvida sobre a propriedade lícita e quando o bem não mais interessar à persecução penal.

2. A utilização de interpostas pessoas (“laranjas”) em contextos de organizações criminosas impede a restituição por evidenciar a vinculação do bem ao crime investigado.

3. Persistindo o interesse do processo e a possibilidade de confisco, deve ser mantida a apreensão até o trânsito em julgado da ação penal.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, arts. 118 e 120; CP, arts. 91 e 91-A.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp nº 1049364/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 27.03.2017; TRF3, Rest. nº 0001602-30.2016.4.03.6116, Rel. Des. Fed. André Nekatschalow, Quinta Turma, DJe 28.08.2017; TRF3, ApCrim nº 5006987-86.2020.4.03.6000, Rel. Des. Fed. Fausto Martin de Sanctis, 11ª Turma, j. 13.07.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 5004651-73.2025.8.08.0047

APELANTE
S
: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E ACESS
Ó
RIOS AUTOMOTIVOS LTDA.

APELADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidamos autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA.

em face da sentença de ID 15656010, que julgou improcedente o pedido de restituição de veículo apreendido em poder de ALEXANDER DOS SANTOS RIBEIRO, denunciado nas ações penais nº 5006526-15.2024.8.08.0047 e 5006528-82.2024.8.08.0047, resultantes dos desdobramentos da Operação Mosaico.

Em suas razões de ID 15656012, a defesa sustenta, em síntese
(i)
que a recorrente é a legítima proprietária do veículo e que o bem foi adquirido para uso empresarial;
(ii)
a existência de vínculo empregatício entre o Alexander dos Santos e uma das empresas da sócia da recorrente, de modo que o carro era utilizado para atividades inerentes ao trabalho do denunciado;
(iii)
a inexistência de envolvimento da empresa apelante com a atividade delitiva que ensejou a apreensão do veículo;
(iv)
que as alegações de que o Alexander dos Santos é o verdadeiro proprietário da empresa recorrente são infundadas; e
(v)
a ilegalidade da apreensão do bem, pois o veículo pertence a um terceiro de boa-fé e foi adquirido de forma lícita.

Contrarrazões apresentadas, ao ID 15656013, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 15783150, pelo
des
provimento

do recurso.

Pois bem.

Objetiva a apelante a restituição do veículo “
COROLLA, COR BRANCO, PLACA PLD8H93
”, apreendidos no curso da operação denominada “
Operação Mosaico
”.

Cumpre ressaltar que a Polícia Federal deflagrou a denominada operação após extensa investigação em razão da suspeita do envolvimento de diversas pessoas na prática de variados ilícitos penais, com destaque para o tráfico interestadual de drogas e lavagem de dinheiro através de uma organização criminosa, sendo identificadas interpostas pessoas nas transações financeiras realizadas de modo a dificultar a identificação da origem dos recursos.

Essa investigação foi desencadeada do compartilhamento de provas de uma outra operação deflagrada pela Polícia Federal no estado de Rondônia, Operação Quinta Roda, com o objetivo de investigar a lavagem de capitais praticada por grupo criminoso, com utilização de empresas de fachada e laranjas para movimentação de vultosas quantias em dinheiro.

Vale registrar que
ALEXANDER DOS SANTOS RIBEIRO
foi denunciado nos autos de nº 5006526-15.2024.8.08.0047, em curso na 3ª Vara Criminal de São Mateus, e nº 5006528-82.2024.8.08.0047, em curso na 1ª Vara Criminal de São Mateus, todos provenientes das investigações relativas à Operação Mosaico.

O bem em discussão foi apreendido em poder do Alexander dos Santos em razão do cumprimento da medida judicial, pela Polícia Federal, proveniente dos autos de nº 0001941-73.2022.8.08.0047, em virtude do deslinde das investigações da denominada operação, que investiga não apenas Alexander dos Santos, mas uma grande quantidade de agentes.

O pedido de restituição foi julgado improcedente pelo Juízo de primeiro grau, sob o entendimento de que o veículo possivelmente foi adquirido com recursos obtidos ilicitamente através da Organização Criminosa e que resta induvidosa a relevância do bem aos processos oriundos do desdobramento da Operação Mosaico (ID 15656010):

[...] In casu, o veículo objeto do pedido foi apreendido em razão do cumprimento do mandado de prisão em desfavor de ALEXANDER DOS SANTOS RIBEIRO, estando em nome da empresa Imobiliária Stefano Ltda. Relata a requerente que adquiriu o veículo de boa-fé, sendo ALEXANDER apenas um funcionário da empresa, inexistindo vínculo com o veículo em questão.

Ocorre que, como bem mencionado pelo Ministério Público, a requerente KAYRA é ex-esposa de ALEXANDER e se trata de sócia informal da empresa LIMA FILM SOM E ACESSÓRIOS LTDA, requerente deste pedido.
Além disso, as transcrições de conversas apontam que ALEXANDER é o verdadeiro proprietário e administrador da referida empresa, observando-se que o veículo possivelmente é objeto de recursos obtidos ilicitamente pela ORCRIM.

Induvidosa, portanto, a relevância do bem ao processo, sobretudo considerando que ainda não foi encerrada a instrução processual,
bem como que, em caso de eventual condenação, poderá ocorrer a aplicação do disposto no art. 91 do CP, frisando-se que ALEXANDER é réu em três ações penais decorrentes da Operação Mosaico (processos 5006525-30.2024.8.08.0047, 5006526-15.2024.8.08.0047 e 5006528-82.2024.8.08.0047). [...] - destaquei

No processo penal, coisas apreendidas são
“aquelas que, de algum modo, interessam à elucidação do crime e de sua autoria, podendo configurar tanto elementos de prova, quanto elementos sujeitos a futuro confisco, pois coisas de fabrico, alienação, uso, porte ou detenção ilícita, bem como as obtidas pela prática do delito”
1
.

Portanto, conforme disposto no art. 118 do Código de Processo Penal, antes de transitar em julgado a sentença, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.

Com relação ao mesmo tema, o art. 120 do Código de Processo Penal determina que a restituição do bem, quando cabível, poderá ser ordenada tanto pela autoridade policial como pelo juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante.

A propósito, vide os seguintes julgados:

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMA PROPRIEDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DO RECURSO FINANCEIRO PARA A AQUISIÇÃO DO BEM. COMPROMETIMENTO COM A ATIVIDADE CRIMINOSA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. (...)
3. O Superior Tribunal de Justiça ao interpretar o art. 118 do CPP firmou compreensão de que as coisas apreendidas na persecução criminal não podem ser devolvidas enquanto interessarem ao processo.
4. Encontrando-se o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência firmada nesta Corte Superior de Justiça, a pretensão recursal esbarra no óbice previsto na Súmula nº 83/STJ, também aplicável aos recursos interpostos com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. [...]

(
STJ, AgRg no AREsp nº 1049364/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 27.03.2017
) - destaquei

PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. RESTITUIÇÃO DAS COISAS APREENDIDAS. INTERESSE AO PROCESSO (CPP, ART. 118). APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. A restituição das coisas apreendidas somente pode ocorrer quando não mais interessarem ao processo, conforme preceitua o art. 118 do Código de Processo Penal.
2. Em que pese a documentação apresentada pela apelante (fls. 12/14 e 20/41), a apreensão dos bens ainda interessa ao processo, considerando não estarem satisfatoriamente esclarecidas as circunstâncias relativas ao uso do veículo e do semirreboque durante a prática do fato delituoso, o que pode ensejar decisão sobre sua destinação conforme o art. 91, II, do Código Penal. [...]

(
TRF3, Rest. nº 0001602-30.2016.4.03.6116 – Rel. Des. Fed. André Nekatschalow, Quinta Turma, DJe: 28.08.2017
) - destaquei

A Lei º 13.964, de 24 de dezembro de 2019, reforçou o instituto legal da apreensão de bens através da criação do denominado “
confisco alargado
”, cujas regras de aplicabilidade encontram-se dispostas no art. 91-A do Código Penal:

Art. 91-A. Na hipótese de condenação por infrações às quais a lei comine pena máxima superior a 6 (seis) anos de reclusão, poderá ser decretada a perda, como produto ou proveito do crime, dos bens correspondentes à diferença entre o valor do patrimônio do condenado e aquele que seja compatível com o seu rendimento lícito.

§ 1º. Para efeito da perda prevista no caput deste artigo, entende-se por patrimônio do condenado todos os bens:

I - de sua titularidade, ou em relação aos quais ele tenha o domínio e o benefício direto ou indireto, na data da infração penal ou recebidos posteriormente; e

II - transferidos a terceiros a título gratuito ou mediante contraprestação irrisória, a partir do início da atividade criminal.

§ 2º. O condenado poderá demonstrar a inexistência da incompatibilidade ou a procedência lícita do patrimônio.

§ 3º. A perda prevista neste artigo deverá ser requerida expressamente pelo Ministério Público, por ocasião do oferecimento da denúncia, com indicação da diferença apurada.

§ 4º. Na sentença condenatória, o juiz deve declarar o valor da diferença apurada e especificar os bens cuja perda for decretada.

§ 5º. Os instrumentos utilizados para a prática de crimes por organizações criminosas e milícias deverão ser declarados perdidos em favor da União ou do Estado, dependendo da Justiça onde tramita a ação penal, ainda que não ponham em perigo a segurança das pessoas, a moral ou a ordem pública, nem ofereçam sério risco de ser utilizados para o cometimento de novos crimes.

Portanto, seja no curso do Inquérito Policial quanto no da Ação Penal, a restituição de coisas apreendidas fica condicionada à comprovação de 04 (quatro) requisitos, conforme explicitado pela jurisprudência pátria:

PROCESSO PENAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. CONTEXTUALIZAÇÃO DA APREENSÃO DO VEÍCULO LAND ROVER VELAR (2018/2019, POSSUIDOR DE PLACAS QAN-8B36) LEVADA A EFEITO EM 1º GRAU DE JURISDIÇÃO. ‘OPERAÇÃO STATUS. REGIME JURÍDICO APLICADO À ‘COISA APREENDIDA’ NO PROCESSO PENAL. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. INDEFERIMENTO DA RESTITUIÇÃO PRETENDIDA. [...]
Tanto no curso do Inquérito Policial quanto no da Ação Penal, a restituição de coisas apreendidas fica condicionada à comprovação de 04 (quatro) requisitos, quais sejam: 1) propriedade do bem pelo requerente (art. 120, caput, do Código de Processo Penal); 2) ausência de interesse no curso do inquérito ou da instrução judicial na manutenção da apreensão (art. 118 do Código de Processo Penal); 3) não estar o bem sujeito à pena de perdimento clássico (art. 91, II, do Código Penal, dos produtos e/ou instrumentos do delito), por equiparação (art. 91, § 1º, do Código Penal, dos bens lícitos equivalentes) e alargado (art. 91-A do Código Penal, dos bens alargados dada sua incompatibilidade com os rendimentos); e 4) comparecimento pessoal do acusado ou de interposta pessoa (art. 4º, § 3º, da Lei nº 9.613/1998, aplicável exclusivamente a crimes de lavagem).
Em outras palavras, a liberação de bens envolvidos com a prática criminosa obedece a rigoroso tratamento, sendo que, para a relevação da constrição, deverá ser atestada, para além da propriedade em si, a origem lícita do bem ou dos valores utilizados na sua aquisição, sem prejuízo da desvinculação do expediente com os fatos apurados na investigação criminal ou na persecução penal. - [...] Negado provimento ao recurso de Apelação [...]

(TRF3; ApCrim nº 5006987-86.2020.4.03.6000; Décima Primeira Turma; Rel. Des. Fausto Martin de Sanctis; J. 13.07.2021)
- destaquei

Na hipótese vertente, o bem em questão foi objeto de apreensão, como dito, no contexto da Operação Mosaico, que se trata de investigação complexa, reflexa no número de ações penais dela decorrentes, e na quantidade de indivíduos envolvidos.

A apelante esforça-se para demonstrar sua propriedade formal e a aquisição lícita do veículo, juntando o contrato de financiamento e comprovantes da atividade empresarial.

Contudo, a questão transcende a mera titularidade registral. O que se discute aqui é a contaminação do bem por sua íntima e indissociável ligação com as atividades criminosas investigadas na Operação Mosaico, na qual Alexander dos Santos Ribeiro, a pessoa em poder de quem o veículo foi apreendido, figura como peça relevante.

As investigações, conforme destacado tanto na sentença quanto no parecer ministerial, apontam de forma veemente que Alexander dos Santos atua como verdadeiro proprietário e administrador das empresas formalmente registradas em nome de sua ex-esposa, Kayra Lima de Freitas. Esta conclusão não é fruto de mera especulação, como alega a defesa, mas sim de elementos concretos colhidos durante a instrução da medida cautelar.

A utilização de interpostas pessoas – os chamados
“testas de ferro”
ou
“laranjas”
, muitas vezes familiares próximos – para registrar bens e titularizar empresas constitui um “
modus operandi”
clássico e recorrente em esquemas de lavagem de capitais e ocultação de patrimônio amealhado por organizações criminosas. O objetivo é criar uma aparência de legalidade para ativos de origem espúria, blindando-os contra a ação da Justiça.

Nesse contexto, a alegação de que Alexander era
“apenas um gerente”
soa inverossímil e não resiste a uma análise mais aprofundada dos fatos. O cargo de gerência, em estruturas empresariais utilizadas para fins ilícitos, pode ser precisamente a faceta que confere ao verdadeiro proprietário o poder de gestão e controle, sem que seu nome conste nos registros formais.

Assim, a possibilidade de o bem ser produto ou proveito dos crimes apurados – ainda que não exclusivamente daqueles imputados a Alexander através das denúncias –, instrumento utilizado na prática delitiva por outros membros do suposto grupo, ou mesmo prova relevante para a elucidação dos fatos imputados aos demais investigados justifica, de fato, a manutenção da constrição, nos termos do art. 118 do Código de Processo Penal.

Assim, diante da complexidade dos fatos investigados na Operação Mosaico, da pluralidade de investigados/réus/interessados e ações penais correlatas, e da redação expressa do art. 118 do Código de Processo Penal, a manutenção da apreensão dos bens afigura-se, no presente momento processual, medida prudente e necessária ao completo deslinde das causas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

1
NUCCI, Guilherme de S. Código de Processo Penal Comentado. Rio de Janeiro: Forense, 2024. E-book. ISBN 9788530994303. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530994303/. Acesso em: 27 set. 2024. p. 319

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.